Tribunal: TJES
Processo: 5036040-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Alíquota; Alíquota Progressiva
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036040-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SORAYA BATISTA COSTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036040-82.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SORAYA BATISTA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. ABERTURA DA SUCESSÃO. CANCELAMENTO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO EFETIVA DOS BENS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, I DO RITCMD/ES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA AOS CASOS DE DOAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a restituir à parte autora o valor pago a título de ITCMD, devidamente corrigido e acrescido de juros legais desde a data do recolhimento. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora deflagrado o fato gerador do tributo, o Regulamento do ITCMD do Estado do Espírito Santo (RITCMD/ES), em seu art. 27, inciso I, prevê a restituição do imposto quando não se completar o ato ou contrato sobre o qual o tributo foi pago. No particular, leia-se o referido dispositivo
in verbis
: “
Art. 27. O imposto regularmente pago só será restituído nas seguintes hipóteses:
I - se não se completar o ato ou contrato sobre o que houver sido pago
”.

(3). Nesse contexto, em que pese argumente o Recorrente que tal hipótese se aplica apenas aos casos de doação, inexiste qualquer delimitação legal específica nesse sentido, tratando-se de interpretação restritiva que não possui embasamento jurídico.

(4). Assim, embora o fato gerador tenha ocorrido, há que se considerar que a transmissão efetiva dos bens não se concretizou em razão do cancelamento do inventário, frustrando a legítima expectativa da Recorrida e configurando situação de enriquecimento sem causa por parte do Estado. Em outras palavras, a retenção do tributo pago mesmo diante da não perfectibilização do ato jurídico que o ensejou configuraria locupletamento ilícito em desfavor do contribuinte, não merecendo, por isso, reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)